Tribunal: TJDFT
Processo: 0733431-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733431-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE ARANDA contra a r. decisão que, em ação de liquidação individual de ação civil pública proposta em face do Banco do Brasil S/A, afastou a incidência do CDC (ID 39964028). O agravante alega que promoveu a liquidação individual em face do Banco do Brasil para apurar o valor da restituição garantido pela Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). Aduz que o STJ admite a mitigação da teoria finalista adotada pelo CDC, quando demonstrada a vulnerabilidade da parte, como no caso dos autos, tendo em vista a vulnerabilidade técnica da parte agravante em relação a instituição financeira agravada. Ressalta que nos embargos de declaração em Recurso Especial (1319232DF 2012/0077157-3), proferido no bojo da ação civil pública originária, o próprio STJ já se posicionou pela aplicabilidade dar normas consumeristas ao caso em tela. Defende que há risco do resultado útil do processo porque a instrução probatória será prejudicada com a ausência de inversão do ônus da prova, prejudicando os trabalhos periciais. Sustenta que a probabilidade do direito foi comprovada pelo entendimento doutrinário consolidado e pela jurisprudência, bem como pela incidência da Súmula 297 do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a incidência do CDC. Preparo regular (ID’s 39964029 e 39964029). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. No caso, não se verifica a probabilidade do direito porque as cédulas de crédito rural que são objeto da liquidação originária de nos 88/40383, 89/40014, 88/40264 e 88/40265 foram firmadas nos anos de 1988 e 1989 e o CDC entrou em vigor apenas em 11/03/1991, nos termos de seu artigo 118. Nesse sentido, ante a irretroatividade da lei, inaplicável ao caso o CDC, consoante já decidiu este e. TJDFT, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). TÍTULO DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE APLICAÇÃO. PLANO COLLOR I. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. DEVER DE GUARDAR OS DOCUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NO PROCESSO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) 8. Mesmo que se considere o produtor rural ora agravado como consumidor final, verifico que a relação jurídica que tem como objeto as cédulas de crédito rural foram pactuadas antes da vigência do Código do Consumidor. Por não se tratar de relação de trato continuado, não se pode aplicar o CDC ao caso pelo princípio da irretroatividade da norma. 9. As instituições financeiras possuem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. Com base no art. 177 do CC/1916 (vigente à época da relação jurídica), esse prazo seria de 20 anos. Tendo como base o ano de proposição da ação coletiva que foi 1994, fica evidente o dever de guarda dos documentos. (...)” (Acórdão 1432372, 07398701020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Dessa forma, ausente a alegada probabilidade do direito e, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora